Tribunal: TJDFT
Processo: 0717147-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE ATO ADMINISTRATIVO. AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA. ENTREGA DE EXAMES. OBSERVÂNCIA DO PERÍODO PREVISTO NO EDITAL.
I – É atribuição do candidato do concurso público conferir a realização e a entrega, dentro do prazo previsto no edital, de todos os exames ali relacionados, referentes à fase de avaliação médica e odontológica.
II - Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, portanto, mantida a r. decisão que indeferiu tutela de urgência para assegurar a participação do agravante-autor no curso de formação de Praças/PMDF.
III – Agravo de instrumento desprovido.